Tribunal: CARF
Processo: 11080.722896/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722896/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.754 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
LAER STANQUE TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor, e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722896/2009-00
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722896/2009-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 64), interposto contra o Acórdão 10-36.970
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS -
DRJ/POA (e-fls. 57/59) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07), de
19/10/2009, a qual verificou Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, Exercício 2007,
Ano-Calendário 2006, e constatou Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar no valor de R$
1.566,58, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/POA, em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
Relatório
(...)
... foi constatada a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública no valor de R$ 19.385,58, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução, conforme relatado na "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" - fl. 05. Enquadramento Legal: art. 8o, inciso II, alínea "f, da
Lei n° 9.250/95, arts 49 e 50 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, e arts. 73,78 e 83,
inciso II do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
3.000/99.
O contribuinte, ... apresentou impugnação tempestiva à Notificação Fiscal, à fl. 02,
informando que efetuou pagamentos declarados a duas ex-esposas, a título de pensão
alimentícia, e que cópias das decisões judiciais foram encaminhadas à fonte pagadora.
Juntou documentação anexada às fls. 08 a 16.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que julgou
improcedente a impugnação, cuja Ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Incabível a dedução de parcela declarada a título de pensão alimentícia, visto
o não cumprimento de requisito necessário da comprovação documental de
que o pagamento decorra de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
14/03/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 63), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 03/04/2012 (protocolo de e-fl. 64), onde se verifica a alegação de juntada dos “documentos
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722896/2009-00

pedidos” e da “última resolução” do Juiz da Vara de Família onde houve determinação de
aumento do desconto em folha a título de pensão (e-fls. 65/88).
5. Solicitou o acolhimento de seu Recurso e o cancelamento do débito fiscal.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que não foram levantados argumentos preliminares,
nem é necessária a apreciação de ofício a argumentos de tal quilate.
9. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
10. Mas no presente caso, verifica-se que tais provas prestam-se a complementar
argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua preclusão
relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da convicção
decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima apontado.
11. Tratam-se dos documentos oriundos do Poder Judiciário, especificamente
cópia de Sentença do Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alegrete, em Ação de
Revisão de Alimentos (e-fls. 84/88), onde foi julgado parcialmente procedente o pedido
formulado pelos filhos do interessado havidos com o ex-cônjuge Maria Inês Galarça Custódio, e
por esta representados.
12. O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente
comprovadas para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do
mesmo Decreto verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga
em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais
13. Da Certidão do Primeiro Cartório Judicial da Comarca de Alegrete/RS (e-fl.
14), já apresentada em fase impugnatória, e da Sentença do Juízo de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Alegrete, em Ação de Revisão de Alimentos (e-fls. 84/88), ora apresentada, não há
dúvida de que o interessado realmente arque com Pensões Alimentícias para ex-cônjuges.
14. Ademais, conforme consignado nos Comprovantes de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, Ano-Calendário 2006 (e-fls. 8/10), a Companhia
Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D foi devidamente informada pelo Poder
Judiciário acerca da existência e obrigatoriedade de tais Pensões, cf. quadro “6 - Informações
complementares” dos mesmos.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722896/2009-00

15. Mas o fato é que, dos citados comprovantes, o valor total da pensão da Sra.
Lisete Mendonça Teixeira é de R$6.430,20, incluindo o 13o salário de R$ 547,66, e o da Sra.
Maria Inês Galarça Custódio é de R$6.505,23, incluindo o 13o salário de R$ 547,66. Não
constam nos autos mais documentos que comprovem outras despesas com suas pensionistas, e
menos ainda que sejam ligados a determinações judiciais de pagamento de valores
complementares.
16. E apesar das informações constantes em tais comprovantes, conforme a
Declaração de Ajuste Anual – DAA do contribuinte (e-fls. 15/20), foi informado pelo mesmo, no
quadro “Pagamentos e Doações Efetuados”, os valores de R$15.456,78 para a Sra. Lizete
Mendonca Teixeira, e R$16,864,23 para a Sra. Maria Ines Galarça Custódio, incongruentes com
os Comprovantes de Rendimentos apresentados.
17. Atente-se que foi lançado pela fiscalização o valor declarado total de pensão
alimentícia, excluindo o valor comprovado por declaração do empregador de pensão
efetivamente paga. Senão, vejamos: R$15.456,78 (e-fl. 19 DAA) + R$16.864,23 (e-fl. 19 DAA)
= R$32.321,01 (total de pensão declarado em DAA); R$32.321,01 - R$6.430,20 (e-fls. 8/10
Comprovante de rendimentos) – R$6.505,23 (e-fls. 8/10 Comprovante de rendimentos) = R$
19.385,58 (e-fls. 5 NL). Ou seja, sem comprovação de valores que possam ser excluídos das
glosas.
18. A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o art. 36 da
Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico
sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seus arts. 15 e 16 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
19. Dessa forma, impossível se torna a pretensão da dedução do valor de Pensão
Alimentícia pelo notificado, restando afastados todos os seus argumentos recursais, devendo ser
confirmada a Decisão recorrida e mantido o crédito constituído pela Notificação Fiscal em
apreço.
Dispositivo
20. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital